Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700040-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILSON DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em cumprimento de sentença em face de decisão que rejeitou o pedido do autor de impedir a cobrança de Taxa de Serviço de Administração de Leilão e obstar que o DETRAN/DF leve o veículo do autor apreendido a leilão. Em resumo, sustenta o recorrente que a ausência de quitação do débito administrativo do veículo se dá em razão da ausência de cumprimento, por parte do DETRAN, de correção do valor do débito relativo às diárias, determinada judicialmente por decisão transitada em julgado. Pede a concessão de liminar para que seja determinada a exclusão da cobrança da Taxa de Serviço de Administração de Leilão e que o DETRAN/DF seja impedido de levar o veículo apreendido a leilão. DECIDO. Na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento “[...] contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, tampouco o fundado receio de dano irreparável para amparar a medida extrema. Conforme documentos juntados no processo de origem (0701707-04.2021.8.07.0018), ID. 112109662, foi informado pelo DETRAN que o veículo objeto do processo não possui trâmite perante o Núcleo de Leilão e não foi objeto de leilão, permanecendo no Depósito de Veículos Apreendidos do Gama. Ademais, há informação de que o autor não compareceu à Unidade de Depósito de Veículo Apreendido Sul para tratar do pagamento das diárias incidentes sobre o veículo, objeto de redução judicial por decisão transitada em julgado, tampouco realizou o pagamento de IPVA, licenciamentos e multas incidentes sobre o veículo, a fim de que haja a sua liberação. A liberação do veículo e sua retirada do Depósito de Veículos Apreendidos depende não apenas do pagamento das diárias devidas, mas da quitação de todos os débitos incidentes sobre o veículo, o que tampouco foi demonstrado pelo autor. Ademais, a ausência de expedição de boleto pelo DETRAN com os valores de diárias reduzidos conforme determinação judicial (Acórdão 1375405) não é o único motivo pelo qual o veículo ainda se encontra apreendido, diante da existência de obrigações do autor junto ao órgão para sua liberação e de restrição judicial determinada em outro processo. Não se vislumbra, ainda, erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ao autor. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Concedo ao agravante os benefícios da gratuidade judiciária. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L